Tribunal: TJMT
Processo: 1002669-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002669-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decretação de Ofício]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - CPF: 024.657.021-06 (ADVOGADO), COSME NATAL LORENZON - CPF: 572.121.391-49 (AGRAVANTE), EDSON GIANNE AGUIAR - CPF: 790.941.981-34 (AGRAVANTE), SOLANGE BERNADETE CIOTTI - CPF: 428.717.000-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR - CPF: 483.551.191-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS STECCA - CPF: 413.668.599-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JSP AGROPECUARIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.718.411/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ICMS – IMPOSTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – NÃO PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE PREVISTO PARA EFETUAÇÃO – PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL – NÃO EVIDENCIADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO DENTRO DOS 05 (CINCO) ANOS, CONTADOS DA SUA CONSTITUIÇÃO – INCORPORAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA – DÉBITO POSTERIOR – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS DA EMPRESA INCORPORADA – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR – ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – PROVIMENTO PARCIAL.

Tratando-se de imposto sujeito a lançamento, de ofício, o prazo decadencial quinquenal, para o Fisco constituir o crédito tributário, somente tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido efetuado o pagamento (art. 173, I, do CTN).

Constituído o crédito tributário, dentro do prazo de 05 (cinco) anos do fato gerador, não há falar em decadência do direito.

Deve-se afastar a tese de prescrição quinquenal, quando a ação judicial, visando ao recebimento do crédito tributário, foi proposta dentro dos 05 (cinco) anos a contar da data da sua constituição.

Deve ser desconstituída a decisão recorrida, já que o Juízo singular não apreciou o argumento essencial para a constatação da responsabilidade da pessoa física pelo pagamento do crédito tributário executado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Cosme Natal Lorenzon e Édson Gianne Aguiar, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0012085-11.2016.811.0055, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, por eles apresentada (id. 76660996, págs. 01/03).

Os Agravantes pretendem a reforma da decisão recorrida, defendendo a ocorrência da prescrição, já que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre a data do vencimento do crédito tributário e a data do ajuizamento da Execução Fiscal.

Asseveram que a entrega da declaração do ICMS, pelo contribuinte, constitui o crédito tributário e marca o início do prazo prescricional (Súmula n. 436/STJ), e não o aviso de cobrança, como salientou o Juízo singular.

Aduzem que a empresa JSP Agropecuária Ltda. foi incorporada pela empresa RMA Agropecuária Ltda., em 08/12/2008, e o fato gerador do débito tributário se deu no mês 10/2009, portanto, posterior à incorporação, o que implica reconhecer que a sucessora é responsável pelo passivo tributário da incorporada.

Afirmam que eles e a empresa sucedida não deveriam figurar no polo passivo da Execução Fiscal, devendo o feito executivo ser redirecionado à sucessora RMA Agropecuária Ltda.

Determinei o processamento do Recurso (id. 76787497, pág. 01).

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta ao Agravo, defendendo a não ocorrência da prescrição e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 79638465, págs. 01/07).

Sem intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por Cosme Natal Lorenzon e Édson Gianne Aguiar, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0012085-11.2016.811.0055, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, por eles apresentada.

Denota-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual, em 10/08/2016, propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica JSP Agropecuária Ltda. e os corresponsáveis Édson Gianne Aguiar, Carlos Alberto Elias Júnior, Cosme Natal Lorenzon e José Carlos Stecca, visando ao recebimento do crédito tributário, no valor, à época, de R$ 76.739,14 (setenta e seis mil, setecentos e trinta e nove reais e quatorze centavos), referente à “Falta de Recolhimento ICMS Garantido Integral” (id. 76675953, págs. 06/10).

O Juízo singular determinou a citação dos Executados (id. 76675953, págs. 12/13).

Édson Gianne Aguiar e Cosme Natal Lorenzon apresentaram as Exceções de Pré-executividade, nas quais sustentaram a ilegitimidade passiva, porque não ostentavam a qualidade de sócios, após a empresa JSP Agropecuária Ltda. ser incorporada pela RMA Agropecuária Ltda., em 28/10/2008, e por possuírem apenas 3% (três por cento) e 1,5% (um, vírgula cinco por cento) de participação, respectivamente e não detinham poder administrativo, bem assim a ocorrência da prescrição (id. 76675953, págs. 27/40 e 121/134).

O Julgador singular rejeitou os incidentes. Veja-se:

Ante ao exposto, REJEITO a exceção de pré-Executividade apresentada visto que não houve prescrição, ilegitimidade passiva e nenhuma irregularidade no polo da execução.

Contra essa decisão, Cosme Natal Lorenzon e Édson Gianne Aguiar interpuseram o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Da Decadência e da Prescrição

Sabe-se que os créditos tributários são lançados por declaração (art. 147, do CTN), de ofício (art. 149, CTN) e por homologação (art. 150, do CTN).

No caso em questão, observo que o Recorrido propôs a Ação de Execução Fiscal, contra os Agravantes, visando ao recebimento do valor indicado na CDA n. 20142717, em razão do não recolhimento de ICMS Garantido Integral (id. 76675953, págs. 06/10).

O ICMS, em regra, está sujeito ao lançamento por homologação. Contudo, quando não realizado o seu pagamento, é lançado de ofício, depois do procedimento administrativo tributário destinado à averiguação.

Tratando-se de imposto sujeito a lançamento de ofício, o prazo decadencial quinquenal, para o Fisco constituir o crédito, conta-se, de acordo com a regra esposada no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional que assim dispõe:

Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

Na espécie, o fato gerador do imposto, segundo o documento encartado nos autos (id. 76675953, pág. 08), é de
10/2009
. Logo, não tendo o sujeito passivo da obrigação recolhido o imposto, é certo que o Fisco Estadual deveria ter efetuado, de ofício, o lançamento do imposto, a partir do dia
01/01/2010
, conforme determina o inciso I, do art. 173 do CTN.

Nessa quadra, o termo final para o lançamento do crédito tributário pelo Fisco Estadual era o dia
31/12/2014.

O Aviso de Cobrança n. 344143 foi lavrado no ano de 2013 (01/07/2013), portanto dentro do prazo decadencial quinquenal, previsto no artigo 173, I, do CTN.

Dessa forma, não há dúvidas de que a Fazenda Pública Estadual constituiu o crédito tributário no prazo estipulado em lei e, consequentemente, não há falar em decadência de tal direito.

No que se refere à prescrição, cumpre salientar que inexistem dúvidas de que o Fisco Estadual tem o prazo de 05 (cinco) anos, a contar da constituição do crédito tributário, para propor a Ação de Execução Fiscal (art. 174/CTN).

O referido dispositivo legal assim dispõe:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Dessarte, é manifesta a inocorrência da prescrição no caso em tela, dado que o crédito foi constituído em
01/07/2013
, e o Executivo Fiscal foi distribuído em
10/08/2016
, antes de transcorridos os 05 (cinco) anos.

Sendo assim, é certo que não houve a ocorrência da prescrição.

Da Incorporação da
Empresa JSP Agropecuária Ltda. pela RMA Agropecuária Ltda.

Os Agravantes a
duzem que a empresa JSP Agropecuária Ltda. foi incorporada pela pessoa jurídica RMA Agropecuária Ltda., em 08/12/2008, e o fato gerador do débito tributário se deu no mês 10/2009, portanto, posterior à incorporação, o que implica reconhecer que a sucessora é responsável pelo passivo tributário da incorporada.

Afirmam que eles e a empresa sucedida não deveriam figurar no polo passivo da Execução Fiscal, devendo o feito executivo ser redirecionado à sucessora RMA Agropecuária Ltda.

Analisando os autos de origem, verifico que os argumentos esposados neste Recurso constam da Exceção de Pré-executividade apresentada pelos Recorrentes.

Ocorre que o Juízo singular, ao prolatar o
decisum
recorrido, desprezou tais argumentos, salientando apenas que a inclusão do sócio como codevedor, na CDA, permite, automaticamente, o redirecionamento do feito executivo, e que a referida Certidão goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.

A questão apresentada pelos Agravantes é essencial para averiguar a responsabilidade da pessoa física pelo pagamento do débito executado.

Nessa quadra, em vista de a tese dos Recorrentes não ter sido apreciada pelo Juízo
a quo
e esta Corte de Justiça estar impedida de fazê-la, para evitar supressão de instância, tenho que a decisão impugnada deve ser desconstituída.

Diante de tais considerações, deve o presente Recurso ser provido, parcialmente, para que a decisão recorrida seja anulada, determinando que o Magistrado singular aprecie a questão.

Forte nessas razões,
PROVEJO, EM PARTE
, o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Cosme Natal Lorenzon e Édson Gianne Aguiar, ainda que por outros fundamentos, para anular a decisão recorrida, determinando que o Juízo
a quo
aprecie a tese, concernente à incorporação da empresa executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021